Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-33.2017.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002805-33.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA ANTONIA DE ASSIS - CPF: 702.607.571-36 (APELANTE), Samira Cristina de Assis (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO), SAMIRA CRISTINA DE ASSIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ARTIGO 246 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE ABANDONO INTELECTUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR IN DUBIO PRO REO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABANDONO INTELECTUAL COMPROVADO POR TESTEMUNHAS E HISTÓRICO ESCOLAR DA INFANTE – DEVER DOS GENITORES DE PROVER INSTRUÇÃO DOS FILHOS – DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Apelante foi denunciada por abandono intelectual, por não prover a instrução primária da sua filha em idade escolar, nos termos do art. 246, do Código Penal, lhe tendo sido aplicada a pena de 15 dias de detenção, que restou substituída por pena restritiva de direitos, na forma de prestação de prestação pecuniária.

Requer a absolvição com base no art. 386, VIII, do Código de Processo Penal por entender que não há provas da prática do crime, devendo ser absolvida por aplicação do princípio “in dubio pro reo”.

As provas produzidas durante a instrução confirmam a autoria e materialidade do crime, e se baseiam em depoimentos de Conselheira Tutelar e Psicólogos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, que realizaram atendimento da família e concluíram que é nítida a falta de capacidade da genitora, ora Apelante, de funcionar como uma figura de proteção e autoridade para a filha, bem ainda em próprio depoimento da Ré que confessa que a filha

A materialidade do delito de abandono intelectual está cabalmente demonstrada por meio do Termo Circunstanciado, atestado de escolaridade, termo de visita do conselho tutelar, relatório de acompanhamento familiar, ata de reunião realizada na sede do Ministério Público e depoimento testemunhal que comprova que a infante reprovou por faltas, visto que teve 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) faltas, extrapolando o número permitido que é de 201 (duzentas e uma) faltas, estando a Ré ausente na vida escolar de sua filha.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por LUCIA ANTONIA DE ASSIS, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e a condenou a pena de 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de abandono intelectual da filha, previsto no artigo 246, do Código Penal, pena que, posteriormente, foi substituída por “1 (uma) restritiva de direitos – art. 44, § 2°, do CP –, especificamente a prestação pecuniária em favor do Conselho da Comunidade de Araputanga-MT e no importe mínimo de 1 (um) salário mínimo, uma vez que a pena aplicada obsta fazê-lo em relação a prestação de serviços à comunidade - CP, art. 46, caput -, apesar de aparentar mais adequada ao caso”.

A parte Ré, ora Apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-la por falta de provas.

Argumentou que o conjunto probatório é frágil e não comprova a prática do delito, devendo ser aplicado o adágio
in dubio pro reo

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenatória, com base no art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas da prática do crime, devendo ser absolvida por aplicação do princípio in dubio pro reo.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que há nos autos provas suficientes do crime cometido.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, com o argumento de que “a presente lide não tem como objeto o interesse de civilmente incapazes, quais sejam: crianças e adolescentes, interditados, ou, curatelados, interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, ou mesmo de interesse público atinente”, declinou de suas atribuições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 246 do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:

Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Insurge-se a parte Ré quanto à condenação com base no art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas da prática do crime, devendo ser absolvida por aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão a parte Apelante, uma vez que dos autos consta, sobejamente, a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

A Apelante foi denunciada por abandono intelectual, por não prover a instrução primária da sua filha em idade escolar, nos termos do art. 246, do Código Penal, lhe tendo sido aplicada a pena de 15 dias de detenção, que restou substituída por pena restritiva de direitos, na forma de prestação de prestação pecuniária.

As provas produzidas durante a instrução confirmam a autoria e materialidade do crime, e se baseiam em depoimentos de Conselheira Tutelar e Psicólogos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, que realizaram atendimento da família e concluíram que é nítida a falta de capacidade da genitora, ora Apelante, de funcionar como uma figura de proteção e autoridade para a filha, bem ainda em próprio depoimento da Ré que confessa que a filha tem dificuldades para ir e manter-se em sala de aula, tendo feito reunião com o Ministério Púbico na qual assumiu o ônus da acompanhar a filha na escola por um tempo, mas não o fez.

A materialidade do delito de abandono intelectual está cabalmente demonstrada por meio do Termo Circunstanciado, atestado de escolaridade, termo de visita do conselho tutelar, relatório de acompanhamento familiar, ata de reunião realizada na sede do Ministério Público e depoimento testemunhal que comprova que a infante reprovou por faltas, visto que teve 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) faltas, extrapolando o número permitido que é de 201 (duzentas e uma) faltas, estando a Ré ausente na vida escolar de sua filha.

Aliás, tais fatos foram devidamente ponderados na sentença, cujo trecho cito:

A materialidade do crime descrito no art. 246 do CP, em relação a ré Lúcia Antônia de Assis, está demonstrada pelo termo circunstanciado, atestado de escolaridade, termo de visita do conselho tutelar, relatório de acompanhamento familiar, ata de reunião realizada na sede do Ministério Público, oportunidade em que a acusada/genitora assumiu algumas as seguintes obrigações, entre elas acompanha a menor pelo período de 2 (dois) meses todos os dias à escola, bem como permanecer na instituição de ensino, qual não fora cumprida, e a autoria, igualmente, através da declaração da testemunha Patricia Otênio, diretora da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima que na fase processual relatou que a menor S. C. de A., ora vítima no ano de 2017 reprovou por faltas, visto que teve 465 (quatrocentos e sessenta e cinco), extrapolando o número permitido que é de 201 (duzentas e uma) faltas, quanto a genitora, ora acusada sempre foi ausente na vida escolar de sua filha. Questionada pela defesa se conseguiam entrar em contato com a acusada/mãe, respondeu que poucas vezes, que esta sempre dizia que não conseguia fazer com que sua filha fosse a escola.

Ressaltou que a vítima é uma aluna que não fora alfabetizada e não sabe escrever o próprio nome.

No mesmo sentido declarou a testemunha Wania Barbosa Bertúlio, conselheira tutelar, quem em juízo narrou que realizou o acompanhamento da família e durante esses atendimentos pode perceber o descaso da genitora, ora acusada, em relação a sua filha adolescente. Disse que Lúcia nunca acompanhou a filha na escola, pois alegava que estaria indo sozinha e não teria necessidade dela ir.

A testemunha Giuliana Francesa Marcelo e Mariano quando ouvida em juízo afirmou que exerce a função de psicóloga no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, que realizou o atendimento da família e pode constatar que é nítida a falta de capacidade da genitora Lúcia de funcionar como uma figura de proteção e autoridade para a filha.

A ré Lúcia Antônia de Assis, quando ouvida na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, alegou que já havia procurado a direto da unidade escolar onde sua filha estuda, pois esta sai de casa para ir para a aula, porém não para na sala.

Consequentemente, há provas suficientes para a procedência do pedido, uma vez que o delito se configura com a mera omissão da genitora em se omitir e deixar de providenciar, sem justa causa, a instrução da filha.

Portanto, há provas incontestáveis da omissão quanto ao dever de prover instrução da filha, uma vez que esta sequer sabe assinar seu próprio nome e chegou a reprovar por faltas, diante da ausência na escola por 465 dias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. ABANDONO /INTELECTUAL. ART. 246 D0 CÓDIGO PENAL. EVASÃO ESCOLAR. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PENA READEQUADA. 1. Delito que resta configurado na medida em que deixou o réu, sem justa causa, de prover a instrução primária do filho em idade escolar, omitindo-se no seu dever legal de mantê-lo estudando. 2. Elemento subjetivo (dolo), que se faz presente, já que o réu foi advertido, em diversas ocasiões, acerca da necessidade da frequência escolar, bem Como das consequências de sua omissão. 3. Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena é readequada para multa, prevista alternativamente no tipo penal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.

(Recurso Crime N° 71006669485, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 05/06/2017)

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
CRIME DE ABANDONO INTELECTUAL. COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. A Apelante foi denunciada por abandono intelectual, por não prover a instrução primária da sua filha em idade escolar, nos termos do art. 246, do Código Penal, lhe tendo sido aplicada a pena de 15 dias de detenção, que restou substituída por pena restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços à comunidade, nas condições estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais. 2. Requer a absolvição com base no art. 386, VII e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 21, do Código Penal. 3.
As alegações da defesa não merecem prosperar, porquanto as provas produzidas durante a instrução confirmam a autoria e materialidade do crime
, e se baseiam no relatório policial de fls. 04/11, no depoimento de testemunha. Em sede policial, fl. 28, a vítima declarou que, desde meados de 2014, não estava estudando e não estava matriculada em nenhuma escola. Afirmou que "no ano passado, teve, salvo engano, 28 faltas; que já reprovou o 3o ano por conta de faltas". Dessa forma, o depoimento de uma testemunha, em consonância com outros elementos probatórios é apto a amparar a condenação criminal. 4. Incabível, ainda, a diminuição da pena por erro de proibição.
Não é razoável supor que a mãe não tenha a plena noção de que é proibido deixar de prover, sem justa causa, a instrução primária dos seus filhos em idade escolar
. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/9 (TJDFT, Acórdão n.1033619, 20150610059225APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: 737/739)

Estando, pois, o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, devendo a sentença ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021